Tribunal: CARF
Processo: 10907.722315/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012, 14/01/2013
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012, 14/01/2013
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012, 14/01/2013
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722315/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.718 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012,
14/01/2013
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012,
14/01/2013
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2010, 16/12/2010, 11/10/2011, 16/08/2012,
14/01/2013
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722315/2013-84
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para cancelar as multas de 16/12/2010, 16/08/2012 e de 14/01/2013, referentes a retificações de
informações já prestadas tempestivamente, consistentes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), e, por conseguinte, manter as demais multas aplicadas, consistentes no montante de
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 03/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 12):
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela
anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou
seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto
de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para
a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas. Portanto, resta claro
que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as infrações a ele
imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
À fl. 16 consta tabela com os dados das infrações, a seguir reproduzida:

A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 18-33, documentos concernentes
às infrações apuradas.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 18-33.
Mediante o acórdão juntado às fls. 51-65, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 76-88, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que a infração ficou
prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN RFB 800/2007, bem como que desde
a edição da Solução de Consulta Interna Cosit 02/2016, de efeito vinculante, não é mais
considerado infração a conduta de retificação de dados no Siscomex; (ii) suscita sua a
ilegitimidade passiva, pois o art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66, não prevê a
responsabilização do agente marítimo como sujeito passivo da multa em discussão; e, por fim,
(iii) pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea à luz da nova redação do Decreto-
Lei 37/66.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita sua a ilegitimidade passiva, pois o art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/66, não prevê a responsabilização do agente marítimo como sujeito passivo da
multa em discussão.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
O agente de navegação, também denominado agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea à luz da nova
redação do Decreto-Lei 37/66.
Tal pleito não merece acolhida, uma vez que a matéria foi pacificada por este
Conselho com a edição da Súmula 126, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que a infração ficou prejudicada em razão da
revogação dos arts. 45 a 48 da IN RFB 800/2007, bem como que desde a edição da Solução de
Consulta Interna Cosit 02/2016, de efeito vinculante, não é mais considerado infração a conduta
de retificação de dados no Siscomex.
De fato, há multas aplicadas em razão de retificações intempestivas de
informações prestadas tempestivamente pela recorrente, conforme se infere da análise dos
documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 18-33, bem como da leitura do auto de
infração, à fls. 12/13, a seguir novamente reproduzido:
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este
auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela
anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou
seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto
de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto para
a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas. Portanto, resta claro
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as infrações a ele
imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa.
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência,
conforme tabela anexa. (destaques nosso)
À fl. 16 consta tabela com os dados das infrações, a seguir reproduzida:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de que
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação
fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Conforma assinalado, há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se
referem a retificações de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não
sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; (...) (destaques nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão
de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.718 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722315/2013-84

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as multas de 16/12/2010, 16/08/2012 e de 14/01/2013, referentes a retificações de
informações já prestadas tempestivamente, consistentes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), destacadas na tabela abaixo reproduzida, e, por conseguinte, mantenho as demais multas
aplicadas, consistentes no montante de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais):

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar as multas de 16/12/2010, 16/08/2012 e
de 14/01/2013, referentes a retificações de informações já prestadas tempestivamente,
consistentes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, por conseguinte, manter as demais
multas aplicadas, consistentes no montante de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Original